Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais e do usuário, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, no caso, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.

4. A natureza e a quantidade da droga apreendida nos autos autorizam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/2 (um meio).

5. Recurso conhecido e desprovido.